Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-73.2001.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000073-73.2001.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO

APELADO: TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LIQUIDOS LTDA

Advogado(s)
:
TEOFFILO PIRES DE SOUZA, NUNO MATOS BRAS NOCE, RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ATOS DILIGENTES NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vibra Energia S.A. (antiga Petrobras Distribuidora S.A.) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, com base no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente. Sustenta-se no recurso que, ao longo de mais de quinze anos de tramitação, a credora promoveu diversas diligências, inclusive requerimentos de penhora e avaliação de bens hipotecados, sem ter obtido resposta efetiva do Judiciário. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta processual da exequente e a dinâmica do trâmite processual impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor no curso da execução por prazo superior ao da prescrição do direito material, não se confundindo ausência de êxito nas diligências com ausência de diligências propriamente ditas.

A sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar como início da suspensão do processo a decisão de 2009 que, na realidade, deferiu pedido de penhora online, constituindo impulso processual.

A suspensão do processo ocorreu apenas em 03/05/2017, com fundamento no art. 921, III, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional em 04/05/2018.

A petição protocolada em 09/06/2022, pela qual a exequente requer avaliação de imóvel hipotecado, interrompe o fluxo do prazo prescricional, demonstrando a ausência de inércia.

A atuação constante da exequente, com requerimentos sucessivos de constrição de bens, inclusive com recolhimento de custas, evidencia diligência ativa, não podendo ser confundida com desídia.

A morosidade processual que impediu a efetividade da execução decorre de falhas estruturais do Poder Judiciário, não sendo razoável imputá-la à credora para fins de reconhecimento de prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, nesse contexto, viola o princípio do acesso à justiça e desconsidera a função instrumental do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a comprovação inequívoca da inércia do credor, não sendo cabível quando a exequente demonstra atuação diligente por meio de sucessivos requerimentos processuais.

A morosidade do aparelho judiciário, dissociada de culpa da parte credora, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A fixação equivocada do marco inicial da suspensão da execução compromete a validade do reconhecimento da prescrição, impondo a reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 921, § 1º e § 4º, e 924, V.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a apreciação dos pedidos pendentes, notadamente a intimação do representante do espólio para habilitação e as medidas constritivas requeridas, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01